Tribunal: TJMT
Processo: 1011740-97.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011740-97.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA GISLAINE DE SANTANA - CPF: 985.308.871-15 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSORA MUNICIPAL. REQUISITO DE CUMPRIMENTO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de enquadramento funcional na Classe F, Nível IV, formulado por professora municipal admitida em 2018, que já exercia função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil desde 2009 no mesmo município, e que possui formação em nível superior com especialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente tem direito ao enquadramento na Classe F, Nível IV, com o aproveitamento do tempo de serviço prestado em cargo diverso, independentemente do cumprimento do estágio probatório no cargo de professora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal no 47/2003 estabelece expressamente em seus artigos 19 e 21 que a progressão funcional da Carreira dos Profissionais da Educação Municipal ocorrerá exclusivamente por titulação e avaliação de desempenho, observado o cumprimento do estágio probatório.

4. O artigo 274 da Lei Complementar no 25/1997, que determina o cômputo integral do tempo de serviço público municipal para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial, não se aplica automaticamente para fins de progressão funcional na carreira do magistério.

5. A recorrente foi nomeada em 29/10/2018 para o cargo de Professora, concluindo o estágio probatório somente em outubro de 2021, conforme previsto no artigo 41 da Constituição Federal, que estabelece o prazo de três anos para aquisição da estabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A progressão funcional na carreira do magistério municipal de Cáceres exige expressamente o cumprimento do estágio probatório, não havendo previsão legal para o aproveitamento automático do tempo de serviço prestado em cargo diverso para esta finalidade. 2. O artigo 274 da Lei Complementar no 25/1997, que determina o cômputo integral do tempo de serviço público municipal, aplica-se apenas para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial, não se estendendo automaticamente à progressão funcional."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal no 47/2003,
arts
. 19, 20 e 21; Lei Complementar Municipal no 25/1997, art. 274; CF/1988, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1004795-36.2020.8.11.0006, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 21/09/2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011740-97.2024.8.11.0006

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres

Recorrente
: Maria Gislaine de Santana

Recorrido
: Município de Cáceres

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Maria Gislaine de Santana ajuizou reclamação em face do Município de Cáceres. Noticiou que: a) é professora licenciada em pedagogia com docência de 30h/aula, admitida em 29/10/2018 mediante concurso público; b) possui nível superior em licenciatura plena e especialização na área específica; c) anteriormente, desde 2009, já desempenhava a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil no município; d) apesar de possuir a qualificação necessária, não teve seu enquadramento na carreira reconhecido pelo município; e) realizou requerimentos administrativos em 2020 e 2021, sem obter resposta. Requereu: a) o enquadramento na Classe F, Nível IV; b) o pagamento das diferenças salariais retroativas desde a data de ingresso, com reflexos.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a Lei Complementar Municipal no 47/2003 exige o cumprimento do estágio probatório para progressão na carreira; b) a ausência do cumprimento do estágio probatório não é óbice para progressão funcional apenas quando este requisito não esteja expresso na lei que rege o cargo do servidor; c) no caso, a lei municipal expressamente prevê o cumprimento do estágio probatório como requisito para progressão; d) não tendo a demandante cumprido os requisitos legais, não há direito adquirido à progressão funcional.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) possui direito ao enquadramento na Classe F, Nível IV, conforme sua qualificação e tempo de serviço; b) o artigo 20 da Lei Complementar no 47/2003 e o artigo 274 da Lei Complementar no 25/1997 garantem o direito ao cômputo do tempo de serviço público para progressão na carreira; c) já atuava no município desde 2009 como Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, totalizando mais de 15 anos de serviço; d) ao ingressar na carreira, o professor deve ser enquadrado no nível de qualificação comprovado, conforme art. 6o, §1o, inc. I da Lei Complementar no 47/2003. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) determinar o enquadramento na Classe F, Nível IV; c) condenar o município ao pagamento das diferenças salariais retroativas com reflexos.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Progressão funcional.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cáceres é regulamentado pela Lei Complementar no 47/2003, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Municipal.

O referido diploma legal assegura a progressão funcional horizontal e vertical a parte reclamante nas seguintes condições:

"
Art. 19. A progressão funcional da Carreira dos Profissionais da Educação Municipal ocorrerá exclusivamente por titulação e avaliação de desempenho, observado o cumprimento do estágio probatório.

Art. 20. A progresso funcional de uma classe para outra imediatamente superior ao que ocupa dentro do mesmo cargo far-se-á no interstício de 03 (três) anos.

§ 1o Para a primeira progressão no ato de enquadramento o prazo será contado a partir da data de
inicio
do efetivo exercício do Profissional da Educação Municipal no cargo.

§ 2o Decorrido o prazo previsto
na caput
deste artigo, a progressão dar-se automaticamente.

Art. 21. A progressão de um nível para outro imediatamente superior
a
que ocupa no mesmo cargo far-se-á em virtude da nova qualificação
alcanada
pelo Profissional da Educação Municipal devidamente comprovada, desde que cumprido o estágio probatório
."

A carreira dos Profissionais da Educação Municipal de Cáceres integrada pelo cargo de Professor de provimento efetivo estrutura-se na forma prevista no art. 4o da Lei Complementar n. 47, de 29 de setembro de 2003, que assim dispõe acerca dos NÍVEIS de qualificação:

"
a
Professor em 06 (seis) níveis representados pelos números de I a VI: I - Professor com formação em nível médio na modalidade Magistério; II - Professor com formação em nível superior em curso de licenciatura curta; III - Professor com formação em nível superior em curso de licenciatura plena; IV - Professor com formação em nível superior em curso de licenciatura plena e Especialização na área específica ou correlata à sua habilitação; V - Professor com formação em nível de licenciatura plena com Mestrado na área específica ou correlata à sua habilitação; e VI - Professor com formação em nível de licenciatura plena com Doutorado na área específica ou correlata à sua habilitação."

Conforme estabelecido pelo artigo 20 da Lei Complementar n. 47 datada de 29 de setembro de 2003, a legislação regula o processo de Progressão Vertical. Este dispositivo legal é instrumental para a gestão de carreiras dos servidores públicos, proporcionando meios para que possam ascender verticalmente em sua categoria mediante critérios de mérito e tempo de serviço, denominado como CLASSE.

No caso em análise, a recorrente ingressou na carreira de Professor Licenciado em Pedagogia com Docência pela via do Concurso Público Municipal de Provas e Títulos, com data de admissão em 29 de outubro de 2018. Entretanto, esta já desempenhava no município a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil desde 2009, atuando dentro deste Município há mais de 15 anos.

Embora a recorrente alegue que o artigo 274 da Lei Complementar n. 25/1997 determine que "o
tempo de serviço público ao Município sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial
", tal dispositivo não se aplica automaticamente para fins de progressão funcional na carreira do magistério.

A Lei Complementar Municipal n. 47/2003 é clara ao estabelecer em seu artigo 19 que "
a progressão funcional da Carreira dos Profissionais da Educação Municipal ocorrerá exclusivamente por titulação e avaliação de desempenho, observado o cumprimento do estágio probatório
". Ademais, o artigo 21 reforça que a progressão de um nível para outro só ocorrerá "d
esde que cumprido o estágio probatório
".

Portanto, a legislação municipal exige expressamente o cumprimento do estágio probatório como requisito para a progressão funcional, não havendo previsão legal para o aproveitamento automático do tempo de serviço prestado em cargo diverso para fins de progressão na carreira do magistério.

Este entendimento está em consonância com a jurisprudência pacífica da Turma Recursal, conforme se verifica no seguinte julgado:

"
RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA PROGRESSO FUNCIONAL - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PROFESSORA - PROGRESSO FUNCIONAL - CLASSE E NÍVEL CORRESPONDENTE - ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PROVIMENTO ORIGINÁRIO NA CLASSE E NÍVEL INICIAL - SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1004795-36.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021,
Publicado
no DJE 21/09/2021)

"

Ademais, a sentença recorrida acertadamente reconheceu que a parte requerida comprovou que a Lei Complementar Municipal n. 47/2003 estabelece como requisito para a progressão funcional o efetivo cumprimento do estágio probatório, bem como a correspondente avaliação de desempenho.

Considerando que a recorrente foi nomeada em 29/10/2018 para o cargo de Professora Licenciada em Pedagogia, o estágio probatório somente foi concluído em outubro de 2021, conforme previsto no artigo 41 da Constituição Federal, que estabelece o prazo de três anos para aquisição da estabilidade.

Portanto, não há como acolher a pretensão da recorrente de enquadramento na Classe F, Nível IV, pois tal pretensão viola o princípio da legalidade que rege a Administração Pública, uma vez que a legislação municipal exige expressamente o cumprimento do estágio probatório para a progressão funcional.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 192170968),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025